Tribunal: TJDFT
Processo: 0715790-13.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0715790-13.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: KASSIO HENRIQUE SILVA SOUSA D E S P A C H O Acolho a cota ministerial de ID 49186106. Determino a reabertura do prazo para a Defensoria Pública apresentar contrarrazões ao apelo ministerial. BRASÍLIA, DF, 28 de julho de 2023 18:37:26. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator